Tribunal: TJSP
Processo: 0000033-35.2018.8.26.0559
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0000033-35.2018.8.26.0559/50000, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante MILENA
SOARES DE ALMEIDA e Interessado ROGERIO SAMPAIO RAMOS,
é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, rejeitaram os embargos infringentes, vencido o 3o
Juiz, Des. Willian Campos, que os acolhia.
Sustentou oralmente o Dr. Bruno Cilurzo Barozzi e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembrenalli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI, WILLIAN CAMPOS E CLÁUDIO
MARQUES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000033-35.2018.8.26.0559/50000 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 42.288
EMBARGOS INFRINGENTES No 0000033-35.2018/50000
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: MILENA SOARES DE ALMEIDA
EMBARGADO: COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL
Milena Soares de Almeida, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, c.c. o artigo 29, caput, do Código
Penal, foi condenada à pena de cinco (05) anos de reclusão, no
regime prisional fechado, e quinhentos (500) dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 1160/1178).
Inconformados com tal decisão, apelaram a ré e a Justiça
Pública, e esta Corte, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso ministerial para ajustar a pena dos acusados, impondo à ré
Milena Soares de Almeida a reprimenda de sete (07) anos e seis
(06) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, no piso (fls. 1414/1423).
Com apoio no r. voto vencido, de lavra do eminente
Desembargador William Campos, que que dava provimento ao
recurso do Ministério Público em menor extensão, opôs a ré os
presentes embargos infringentes, pretendendo a redução da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000033-35.2018.8.26.0559/50000 - São José do Rio Preto
3
pena ao patamar de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão,
bem como a fixação de regime prisional menos gravoso.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça opinou pela rejeição
dos embargos (fls. 39/42 do apenso próprio).
É O RELATÓRIO.
Os embargos não merecem mesmo acolhida.
Com efeito, a pena foi fixada corretamente e não comporta
reparo.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 42, da Lei no
11.343/2006, bem como ao artigo 59 do Código Penal, escorreita a
majoração da reprimenda em metade (1/2) acima do mínimo legal,
em razão da exacerbada quantidade de drogas apreendidas, a
saber, 183 (cento e oitenta e três) tijolos de maconha, pesando
107.825 kg (cento e sete quilos, oitocentos e vinte e cinco gramas).
Assim, como bem destacou o douto Procurador de Justiça
a fls. 41, esta Corte observou os parâmetros legais aplicáveis à
espécie, fixando reprimendas penais adequadas, suficientes e
necessárias à prevenção e repressão dos crimes praticados. A
acertada análise feita por esta Corte das circunstâncias relativas a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente, apontaram para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000033-35.2018.8.26.0559/50000 - São José do Rio Preto
4
necessidade.
Quanto ao regime prisional fixado (fechado), foi ele
estabelecido com absoluto acerto pela gravidade do crime, de
catastróficas consequências à saúde pública, e responsável,
também, pela desagregação familiar e social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua
sendo grave, aliás, um dos mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime
hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000033-35.2018.8.26.0559/50000 - São José do Rio Preto
5
inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que
a cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem
dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os
patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com
tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances
de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria
destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000033-35.2018.8.26.0559/50000 - São José do Rio Preto
6
com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa,
poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde,
com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras
inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço
social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime
equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição.
Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa
demonstração de que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre
muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não
sendo admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000033-35.2018.8.26.0559/50000 - São José do Rio Preto
7
aplicação do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou
mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto,
óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio.
Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessa forma, de rigor a rejeição dos embargos infringentes
para que prevaleça o entendimento da douta maioria.
POÇAS LEITÃO
Relator